Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714974-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 41595109, remetendo-se a agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 41611454, em razão da preclusão consumativa operada pela peça processual apresentada no ID no 41584849. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007